Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-12.2013.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001713-12.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação com Apólices da Dívida Pública, Perdas e Danos, Seguro, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA - DEPOSITÁRIO FIEL - NÃO DEVOLUÇÃO DO PRODUTO SOB GUARDA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Incumbe ao depositário fiel a obrigação de guarda e conservação da coisa depositada, com cuidado e diligência, a fim de evitar o perecimento e de restituí-la quando determinado e, caso reconhecida a impossibilidade de devolução do bem depositado, a medida cabível é a conversão da obrigação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

PAULO FARUK DE MORAES
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
de Obrigação de Fazer para Entrega de Coisa Certa que lhe
move

ITAÚ
SEGUROS S/A
,
julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, para:

a) condenar a ré ao pagamento de R$ 27.103,41,
relativo ao salvado não devolvido
à
autora, corrigido pelo INPC desde a celebração do contrato e

com juros de mora desde a citação
;

b) condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento de das despesas havidas com o resgate do

salvado, no valor de
R
$ 4.070,00
,
cujos valores atualizados até a propositura da ação foram depositados na ação de

consignação em pagamento de nº 0001713-12.2013.811.0086;

c)

condenar a parte autora/r
econvind
a
ao pagamento das despesas havidas com a armazenagem do

produto salvado, desde o sinistro (20/01/2012) até o recebimento da notificação quanto à devolução do produto pelo requerido (24/09/2012), no

valor de R$ 1.508,03, corrigido pelo INPC desde a data do

recebimento da notificação e
com
juros de mora desde a citação
;

d) e
m relação à ação principal, condeno
u
a requerida ao pagamento d
e
custas

processuais
e
honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 10% do valor da condenação
;

e) em relação à reconvenção, distribuiu a
sucumbência
entre
as partes
, na proporção de
75% para o
réu/reconvinte
e

25% para
a autora/
reconvind
a e fixou h
onorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação da reconvenção
.

Narra que em
20
.
01
.
2012 houve um acidente envolvendo
dois
caminh
ões
segurados pela autora,
de placas
DBB-9881
e de placas
EJY-9952 e EJY9953,
o que
ocasion
ou
a perda da carga de soja transportada,

Informa que o sinistro
ocorreu em frente
à sua
propriedade rural
e que
resgat
ou
a carga recuperada de 33.530
kg d
e soja
em grãos,
pela qual se
comprometeu a guardar e
zelar enquanto
a seguradora realizava a regulação e venda do produto
.

Sustenta
a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não houve recusa da apelante em entregar a carga sinistrada,
porquanto alega que
a seguradora apelada não realizou a restituição das despesas como resgate e a guarda da carga
, que seriam devidos ao apelante.

Acrescenta que a indenização por perdas
e danos fixada pelo juiz em
R$

27.103,41

está equivocado, porque defende que consta do “inventário de salvados” que o valor da carga
correspondente aos 33.503 kg de soja,

corresponde ao
montante de R$ 21.794,50
.

Pugna
pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
215525838
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer para Entrega de Coisa Certa,
que
PAULO FARUK DE MORAES
move em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
.

A
r. sentença impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação principal e afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de R$ 27.103,41, relativo ao salvado não devolvido à autora ou, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da indenização para R$ 21.794,50.

Do exame, extrai-se que o requerido/apelante assumiu a obrigação de depositário fiel do salvado oriundo do sinistro com a carga segurada em 20.01.2012, correspondente a 33.530 kg de soja em grãos (Id. 215525822 - Pág. 29).

Acerca do ressarcimento das perdas e danos pelo depositário fiel, dispõe o Código Civil:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem”.

No caso, o requerido/apelante foi notificado extrajudicialmente em 24.09.2012 para realizar a entrega dos salvados à seguradora/autora.

Não há comprovação dos autos de que tenha respondido a essa notificação, nem mesmo de que tenha devolvido o produto.

Em razão disso, a sentença impugnada assim determinou:

“(...) In casu, apesar de devidamente notificado para efetuar a devolução da coisa, o requerido não o fez, razão pela qual deve indenizar o requerente no valor do salvado, ou seja, o valor correspondente aos 33.530kg de soja, o equivalente a 558,83 sacas de 60kg cada, cujo valor corresponde a R$ 27.103,41 (vinte e sete mil, cento e três reais e quarenta e um centavos), o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a celebração do contrato e juros de mora desde a citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil. (...)”.

Assim, mostra-se adequada a sentença que determinou a condenação do requerido/apelante ao pagamento de indenização ao autor/apelado referente ao produto depositado.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA - DEPOSITÁRIO FIEL - DESAPARECIMENTO DOS BENS SOB GUARDA E DEPÓSITO - PERDAS E DANOS – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, evitando o seu perecimento nos termos do art. 629 do CC, e a restituí-la, quando determinado. Reconhecida a impossibilidade de devolução dos bens depositados, a medida cabível é a conversão da obrigação em perdas e danos, que in casu requer a designação de avaliador judicial, para apuração do valor devido. Recurso parcialmente provido” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026138-04.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).

Por outro lado, quanto ao valor da restituição comporta reforma a sentença, porquanto consta do documento denominado “Inventário de salvados” que a mercadoria correspondente a 33.530 kg de soja em grãos equivale ao montante de R$ 21.794,50 (Id. 215525822 - Pág. 28).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o montante indenizatório referente às perdas e danos em favor do autor/apelado para o montante de R$ 21.794,50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024